Tribunal: TJBA
Processo: 0525490-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525490-27.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADNISIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NEI VIANA COSTA PINTO, SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA
(PETROS)
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE DA PETROBRÁS. ACOLHIDA. TEMA 936/STJ.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
DE INOBSERVÂNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO QUE REITERA OS TERMOS DA INICIAL E ATACA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MÉRITO.

PARIDADE COM EMPREGADOS DA ATIVA.

ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 68, §1º, DA LC 109/2001. TEMA 907/STJ. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS VIGENTES QUANDO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO.
TERMO INDIVIDUAL DE ADESÃO À REPACTUAÇÃO2006/2007.
ILEGITIMIDADE DA PETROBRÁS. DIALETICIDADE VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de suplementação de aposentadoria, formulado por assistido da Fundação PETROS, para fins de aplicação dos mesmos reajustes concedidos aos empregados da ativa da Petrobrás S.A., decorrentes de promoções de nível previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho dos anos de 2004, 2005 e 2006. Requereu-se ainda o reconhecimento da legitimidade passiva da Petrobrás S.A., na qualidade de patrocinadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Petrobrás S.A. possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda que discute diferenças em benefício de previdência complementar; (ii) observar se há dialeticidade entre o recurso e a sentença; (iii) estabelecer se o autor faz jus à extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados ativos da Petrobrás ao seu benefício de suplementação de aposentadoria, com fundamento no art. 41 do Regulamento PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A patrocinadora não possui legitimidade passiva para demandas que envolvam a concessão ou revisão de benefícios previdenciários pagos por entidade fechada de previdência complementar, dada sua personalidade jurídica autônoma, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 936 (REsp 1370191/RJ).

As razões recursais reiteram os termos da inicial e atacam diretamente os fundamentos da sentença, razão pela qual entende-se por observado o requisito da dialeticidade.

O art. 41 do Regulamento PETROS não assegura paridade entre os reajustes aplicados aos ativos e os benefícios dos inativos, mas apenas vincula a época dos reajustes à data dos dissídios coletivos, sendo vedada a extensão automática de vantagens não previstas expressamente no regulamento.

A jurisprudência do STJ, consolidada nos Temas 736, 907 e em diversos precedentes, veda a concessão de benefícios ou vantagens não previstas no regulamento do plano de previdência complementar, em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial e à necessidade de fonte de custeio.

As promoções horizontais e os avanços de nível previstos nos Acordos Coletivos da ativa (PCAC/2007) possuem natureza distinta de reajustes gerais de salários e não integram, por si só, o cálculo da suplementação da aposentadoria.

A adesão do apelante à repactuação de 2006/2007
, com assinatura de Termo Individual, implicou
concordância com nova sistemática de reajuste baseada no IPCA
,
o que obsta a aplicação de reajustes salariais por equivalência aos empregados da ativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade da Petrobrás, acolhida. Preliminar de inobservância à dialeticidade, rejeitada.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A Petrobrás S.A. não possui legitimidade passiva em demandas envolvendo benefícios pagos exclusivamente pela entidade fechada de previdência complementar.

Apelo que ataca diretamente os fundamentos da sentença de improcedência. Dialeticidade observada.

O art. 41 do Regulamento PETROS não assegura paridade entre os reajustes dos empregados ativos e os benefícios dos inativos.

A extensão de vantagens decorrentes de acordos coletivos da ativa a aposentados depende de previsão expressa no regulamento do plano e de fonte de custeio específica.

A adesão por Termo Indicvidual ao novo regulamento da PETROS implica aceitação das regras de reajuste pactuadas, não sendo possível alteração unilateral posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 1.010, II e III, e 85, §§ 3º, II e 11; Lei Complementar 108/2001, art. 6º; Lei Complementar 109/2001, arts. 3º, III e VI.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp 1370191/RJ (Tema 936);
STJ
, REsp 1.425.326/RS (Tema 736);
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp 1.511.587/SE;
STJ
, AgInt no AREsp 2.001.370/PR;
STJ
, REsp 1.312.736/RS (Tema 907);
TJBA
, APL 0518177-78.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 20.04.2021; TJBA, APL 0541834-83.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 13.03.2020;
TJ-BA
- APL: 03835556720138050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0525490-27.2015.8.05.0001, tendo como apelante
ADNISIO GONCALVES DE OLIVEIRA,
e, apelados a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva da Petrobrás, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando em parte a sentença, apenas para excluir a Petrobrás do polo passivo da demanda, majorada a verba sucumbencial, no mais mantendo o
decisum
, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04